Tribunal: TJMT
Processo: 1019494-74.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019494-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEANES RODRIGUES MOREIRA - CPF: 870.453.971-00 (VÍTIMA), DENISE DA SILVA COUTO - CPF: 062.231.731-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA DE JESUS CRAVEIRO DA LUZ LTDA - CNPJ: 52.039.533/0001-80 (VÍTIMA), ELDA RAMOS DA CONCEICAO BECHE - CPF: 972.652.171-87 (VÍTIMA), ELIANA RAMOS BARBOZA - CPF: 778.480.981-68 (VÍTIMA), GEOVANA ORDALINA SOUSA PARREIRA - CPF: 058.141.641-40 (VÍTIMA), GILMAR BECHE - CPF: 029.413.719-07 (VÍTIMA), JOAO LOPES NETTO - CPF: 412.148.626-91 (VÍTIMA), LANUSSE POLYANE PEREIRA DA SILVA - CPF: 024.728.671-07 (VÍTIMA), MARCIO APARECIDO DE PAULA CHAVES - CPF: 061.873.726-03 (VÍTIMA), MATHEUS SEBASTIAO DE SOUSA - CPF: 105.167.776-96 (VÍTIMA), MICHEL SILVA CARVALHO - CPF: 094.342.956-02 (VÍTIMA), OSVALDO RIBEIRO COELHO - CPF: 106.058.001-20 (VÍTIMA), PAULO FERNANDO SANTOS SILVA - CPF: 097.902.976-70 (VÍTIMA), ROMARIO TOMAZ FEITOSA - CPF: 043.890.231-95 (VÍTIMA), THADEU HENRIQUE DE SOUSA - CPF: 133.981.126-09 (VÍTIMA), WILLIAN CARLOS PEREIRA - CPF: 053.660.986-10 (VÍTIMA), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), JOABI DOS SANTOS DE SOUZA - CPF: 049.277.281-96 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ESTELIONATO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada pela suposta prática de múltiplos crimes de estelionato, com atuação reiterada por meio da empresa JS Performance e Consultoria. Sustenta-se, na impetração, a ausência dos requisitos da prisão cautelar, a suficiência de medidas alternativas e alegada desproporcionalidade diante da concessão de liberdade provisória à
corré
Denise da Silva Couto. Pede-se a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial quanto ao risco de reiteração delitiva e à gravidade concreta da conduta; e (ii) estabelecer se há ilegalidade ou desproporcionalidade na diferenciação de tratamento entre o paciente e a
corré
Denise, que obteve liberdade provisória mediante medidas cautelares.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra respaldo na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como na demonstração concreta do risco de reiteração delitiva, nos termos do art. 312 do CPP.

4. O modo de atuação do paciente, com artifícios fraudulentos reiterados, múltiplas vítimas e prejuízos expressivos – inclusive a idosos –, revela periculosidade social e gravidade concreta da conduta, justificando a segregação cautelar.

5. A existência de outras ações penais e inquéritos em curso por crimes semelhantes reforça o risco de reiteração e sustenta o entendimento de que medidas cautelares alternativas são insuficientes no caso concreto.

6. A decisão que concedeu liberdade provisória à
corré
Denise da Silva Couto baseou-se em elementos específicos – notadamente a existência de filho menor comum com o paciente – e na ausência de antecedentes criminais similares, o que afasta a alegação de tratamento jurídico desproporcional ou violação ao princípio da isonomia.

7. O entendimento consolidado do TJMT e do STJ afasta a extensão automática de benefício concedido a
corréu
quando ausente similitude fático-processual, sendo legítima a diferenciação com base em elementos objetivos e individualizados.

8. A alegada tentativa de restituição parcial às vítimas não afasta, por si, a ilicitude penal da conduta investigada nem desconstitui os fundamentos da prisão cautelar.

IV. Dispositivo

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, aliada ao risco concreto de reiteração delitiva e à gravidade concreta da conduta, justifica a manutenção da prisão preventiva.

2. A extensão de medidas cautelares concedidas a
corréu
somente se impõe quando comprovada a identidade fático-processual, o que não se verifica no caso concreto.

3. A existência de tratativas de ressarcimento ou natureza contratual das relações não descaracteriza, por si, o caráter penal da conduta quando evidenciado o dolo e a reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I e II; CPP, art. 318, V; CP, arts. 171,
caput
e §4º; art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1005022-10.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJe 17.05.2021; STJ, HC n. 986.793/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN 30.05.2025; TJMT, N.U 1006917-74.2019.8.11.0000, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, DJe 05.07.2019; TJMT, N.U 1013575-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, DJe 06.06.2024; TJMT, N.U 1025964-92.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 24.11.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019494-74.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: LEONARDO ANDRE DA MATA
PACIENTE: JOABI DOS SANTOS DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Joabi dos Santos de Souza
contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da ação penal nº 1006343-29.2025.8.11.0004, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada pela prática, em tese, do crime de estelionato (id. 197362652 – ação penal nº 1006343-29.2025.8.11.0004).

O impetrante sustenta, em síntese, que:
1)
os fatos narrados possuem natureza eminentemente cível, tratando-se de controvérsias contratuais que estão sendo objeto de tratativas de ressarcimento, circunstância que afastaria o risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, tornando desnecessária a manutenção da segregação cautelar;
2)
as medidas cautelares alternativas seriam suficientes e,
3)
há flagrante desproporcionalidade no tratamento conferido ao paciente, sobretudo diante da concessão de liberdade provisória à
corré
Denise da Silva Couto, mediante fiança e monitoramento eletrônico.

Requer a concessão da ordem para que a prisão seja revogada ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas alternativas (id. 293388854).

O pedido liminar foi indeferido (id. 293858890) tendo a autoridade, indicada como coatora, prestado informações (id. 295934893).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr Alexandre de Matos Guedes (id. 300445394).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 11.04.2025, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente
Joabi dos Santos de Souza
e da
corré
Denise da Silva Couto
pela prática, em tese, de diversos crimes de estelionato, nos seguintes termos:

“(...) Consta os autos de investigação demonstram que os investigados JOABI DOS SANTOS DE SOUZA e DENISE DA SILVA COUTO, atuando por meio da empresa JS Performance e Consultoria,
perpetraram diversos crimes de Estelionato
contra as vítimas Eliana Ramos Barboza, Geovana Ordalina Sousa Parreira, Osvaldo Ribeiro Coelho, Lanusse Polyane Pereira da Silva e Daniela de Jesus Craveiro da Luz, representando a empresa Frutos Do Cerrado Barra do Garças/MT.

A vítima Geovana Ordalina Sousa Parreira declarou que, em 28/10/2024, foi convencida pelos investigados a adquirir uma carta de crédito de consórcio supostamente contemplada, mediante o pagamento de R$ 14.300,00 como entrada. Posteriormente, em 04/11/2024, efetuou um segundo pagamento de R$ 128.700,00 referente ao ágio da suposta carta de crédito de R$ 420.000,00. Em dezembro de 2024, realizou outro pagamento de R$ 19.000,00 para uma nova carta de crédito no valor de R$ 70.000,00. Entretanto, ao verificar junto à empresa Rodobens, constatou que nenhuma das cotas adquiridas estava contemplada e que uma delas havia sido cancelada por desistência, fato desconhecido pela vítima. Ao tentar reaver seu dinheiro, foi ludibriada com promessas vazias e um termo de confissão de dívida nunca assinado pelos suspeitos. (...)

Diante das evidências apresentadas pelas vítimas e dos indícios de que os investigados continuavam aplicando golpes semelhantes em novas vítimas, instaurou-se o presente procedimento investigativo para responsabilização criminal dos autores.

A prisão preventiva se faz necessária para resguardar a ordem pública, tendo em vista a natureza do crime e a forma organizada de sua prática, demonstrando a periculosidade social dos investigados, que fazem da fraude sua atividade habitual, enganando inúmeras vítimas. Além disso, há o risco concreto de reiteração criminosa, caso permaneçam em liberdade. (...)”
(id. 190349980 – autos nº 1004352-18.2025.8.11.0004)

Em 16.05.2025, o juízo singular deferiu o pedido de prisão preventiva, decretando-a nos moldes abaixo:

“(...) Cuida-se de representação por prisão preventiva, busca e apreensão, afastamento de sigilo de dados telefônicos, sequestro de bens, suspensão da atividade de pessoas jurídicas e quebra de sigilo fiscal e bancário, formulada pela autoridade policial. (...)

De acordo com o contido na inaugural, os representados, JOABI DOS SANTOS DE SOUZA e DENISE DA SILVA COUTO, atuando por meio da empresa JS PERFORMANCE E CONSULTORIA, teriam perpetrado diversos crimes de estelionato.

GEOVANA ORDALINA SOUSA PARREIRA, uma das vítimas, declarou ter sido convencida pelos representados a adquirir uma carta de crédito de consórcio supostamente contemplada, mediante o pagamento de R$ 14.300,00 como entrada. (...)

Contudo, ao consultar a empresa Rodobens, teria constatado que nenhuma das cotas adquiridas estava contemplada e que uma delas havia sido cancelada por desistência, fato desconhecido por ela. Ao tentar reaver seu dinheiro, teria sido induzida/mantida em erro com promessas vazias e um termo de confissão de dívida que nunca teria sido assinado pelos suspeitos.

Modus operandi similar teria sido utilizado pelos representados para obtenção de vantagem ilícita em prejuízo das demais vítimas
.

A autoridade policial, assim, aduz ter sido instaurado o presente procedimento investigativo para responsabilização criminal dos representados, diante das evidências apresentadas pelas vítimas e dos indícios de que os implicados continuam a aplicar golpes semelhantes. (...)

Portanto, resta evidenciada a necessidade de adoção das medidas postuladas para o resguardo da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo imprescindíveis para a completa elucidação dos fatos, podendo, inclusive, contribuir com outras investigações em curso, ou desbordar na identificação de demais infrações penais ou participação de terceiros
. (...)

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, caput, do CPP).

Além disso, será admitida a decretação da prisão preventiva (I) nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (II) se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado disposto no art. 64, I, do CP; e (III) se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313 do CPP).

No caso em apreço, a documentação acostada ao feito indica a existência do crime ou materialidade, especialmente o constante nos autos de inquérito policial n. 63.4.2025.9790
(I.P. 82/2025).

Possível, também, vislumbrar indícios suficientes de autoria, demonstrados, sobretudo, pelo boletins de ocorrência n. 2025.15379 (p. 29-30), 2025.31155 (p. 31-33), 2025.31730 (p. 34-36); termo de declarações n. 2025.8.21323 (p. 38-40); documentos de p. 44-97; termo de declaração n. 2025.8.23529 (p. 99-100); documentos de p. 107-118; termo de declaração n. 2025.8.24968 (p. 119-120); documentos de p. 123- 136; relatório policial (p. 156-161); boletins de ocorrência n. 2025.92745 (p. 167-169), 2025.92686 (p. 170-171); termo de declaração n. 2025.8.66211 (p. 172-173); termo de declaração n. 2025.8.67116 (p. 174-176); documentos de p. 177-218.

Nessa seara, válida a menção dos contratos de compra e venda de consórcio firmados pela empresa JS PERFORMANCE E CONSULTORIA, representada pelo investigado JOABI DOS SANTOS DE SOUZA, com as vítimas (p. 59-64, 107-110, 125-128 e 192-197); do termo de reconhecimento de dívida com garantia de avalista (p. 84-87) firmado pela empresa; e do recibo emitido pela referida pessoa jurídica (p. 78); que, aliados aos comprovantes de transferência bancária e cópias de cheques anexos, demonstram a existência de fundados indícios de autoria, ensejando o acolhimento da medida estremada em desfavor dos representados JOABI DOS SANTOS DE SOUZA e sua esposa DENISE DA SILVA COUTO.

Digo isso, pois, em uma análise perfunctória, própria do momento processual, identifico a existência de possível liame subjetivo de vontade dirigido à prática de estelionato que teria vitimado, até então, cerca de 5 pessoas (físicas e jurídicas), por meio da empresa JS PERFORMANCE E CONSULTORIA, mediante fraudulenta venda de consórcios
.

Demais disso,
há também indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados
, diante do
risco de reiteração

delitiva
, que, nos termos do Enunciado n. 6 da TCCR/TJMT, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Logo, perceptível que a liberdade dos representados implica risco à ordem pública, de modo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não se releva adequada ou suficiente.

Oportuno salientar que, nos termos da tese firmada pelo STJ (Jurisprudência em Teses, Edição n. 32, Tese n. 12), a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

Ademais, a pena privativa de liberdade máxima cominada para as condutas supostamente perpetradas suplanta, e muito, o mínimo legal, restando preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP; além, é claro, do requisito previsto pelo art. 313, II, do CPP, diante da reincidência delitiva. (...)”
(id. 193924602 – autos nº 1004352-18.2025.8.11.0004)

Na data de 23.05.2025, foi requerida a revogação da prisão preventiva da
corré
Denise da Silva Couto (id. 194996925 – autos nº 1004352-18.2025.8.11.0004).

Em decisão do dia 26.05.2025, o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva do paciente, mas substituiu a prisão preventiva da
corré
por medidas cautelares diversas, conforme trecho da decisão abaixo transcrita:

“(...)
Quanto a JOABI
(...)

A prisão do implicado foi decretada no presente feito, dada a existência de indícios de materialidade e autoria indicando a possível vinculação aos crimes em apuração, com fundamento na garantia da ordem pública.

Não há nos autos qualquer argumento ou fundamento que derrogue a necessidade da manutenção do cárcere cautelar.

A complexidade dos fatos e a periculosidade do réu se apresenta relevante no contexto das investigações e diligências até então realizadas, com a imputação da prática reiterada de delitos que importariam considerável prejuízo patrimonial às vítimas
.

Destaco que a aplicação de medidas cautelares diversas não se revela suficiente no caso concreto, já que, posto em liberdade seria ameaçado o meio social,
na medida em que novos fatos podem ser perpetrados, bem como não será assegurada a credibilidade da justiça
.

Desta feita, mantenho a prisão preventiva de JOABI.

Quanto à DENISE

Analisando os autos, mormente a documentação acostada pela Defesa (Id 194996927) comprovando
prole comum dos implicados com idade de 8 (oito) anos, tenho como cabível a concessão de liberdade provisória à custodiada DENISE
.

Isso, atento à previsão do art. 318, V, do CPP e à efetividade das ordens judiciais, REVOGO a prisão preventiva outrora imposta e fixo as seguintes cautelares: (...).

Comprovado o recolhimento da fiança arbitrada, desde já, autorizo a expedição de alvará de soltura em favor da implicada com a instalação do equipamento de monitoramento respectivo.

Advirto que o descumprimento de tais medidas poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva. (...)”
(id. 195215137 – autos nº 1004352-18.2025.8.11.0004)

Em 30.05.2025 foi distribuída a ação penal sob o nº 1006343-29.2025.8.11.0004.

No dia 09.06.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente e da corré, como incursos nas
“figuras típicas capituladas no art. 171, caput, do Código Penal, por 11 (onze) vezes, e no art. 171, §4º, do Código Penal, por 02 (duas) vezes (em relação às vítimas idosas Osvaldo Ribeiro Coelho e João Lopes Netto), em concurso material (art. 69 do CP)”
(id. 196958850 – ação penal nº 1006343-29.2025.8.11.0004).

No mesmo dia a denúncia foi recebida pelo juízo singular (id. 196959465 – ação penal nº 1006343-29.2025.8.11.0004).

Em 10.06.2025, o impetrante peticionou pela revogação da prisão preventiva (id. 197126445 – ação penal nº 1006343-29.2025.8.11.0004), sendo indeferido pelo juízo singular em 12.06.2025, nos seguintes termos:

“(...) O petitório defensivo em que se requer a revogação da prisão preventiva de JOABI (p. 1165/1173) traz como fundamentos de sustentação “fatos novos” indicando ter iniciado tratativas com parte das vítimas dos fatos sob investigação, o que demonstraria sua intenção em sanar eventuais prejuízos que, em seu entender, teriam natureza cível, tratando-se de questões comerciais e contratuais.

Sem ignorar a argumentação defensiva, tenho que
o atual momento processual não permite a conclusão indicada pela defesa de que as condutas tidas como ilícitas teriam natureza exclusivamente civil, mormente ante os registros de ocorrência feitos pelas vítimas perante a Autoridade Policial indicando prejuízos de grande monta
.

Eventual ressarcimento ou indenização às vítimas
não possui o condão de eximir
aquele que tenha cometido suposta conduta ilícita, o que evidencia a necessidade de aprofundamento das investigações e escorreita instrução do feito para prolação da jurisdição deste Juízo
.

Não há nos autos qualquer argumento ou fundamento que derrogue a necessidade da manutenção do cárcere cautelar.

Destaco que a aplicação de medidas cautelares diversas não se revela suficiente no caso concreto, já que, posto em liberdade seria ameaçado o meio social, na medida em que novos fatos podem ser perpetrados, bem como não será assegurada a credibilidade da justiça.

Desta feita, mantenho a prisão preventiva do réu. (...)”
(id. 197362652 – ação penal nº 1006343-29.2025.8.11.0004)

Os acusados apresentaram resposta à acusação no dia 04.07.2025 (id. 199755567 – ação penal nº 1006343-29.2025.8.11.0004).

Em alguns contextos, desentendimentos decorrentes de relações contratuais civis não ensejam, por si, repercussão na esfera penal.

No entanto, no caso concreto, os elementos colhidos até o momento, especialmente os termos de declaração das vítimas, os comprovantes de pagamento, os contratos e recibos firmados por intermédio da empresa JS Performance e Consultoria, bem como o modo reiterado e articulado de atuação dos envolvidos, indicam a possível utilização de artifícios fraudulentos voltados à obtenção de vantagem ilícita, com induzimento doloso das vítimas a erro.

Tais circunstâncias, conforme fundamentação lançada pelo juízo de origem, apontam para a existência de indícios consistentes da prática de estelionato, com possível reiteração delitiva e prejuízo relevante a diversos indivíduos, inclusive pessoas idosas, o que afasta a alegada neutralidade jurídica das condutas.

Neste ponto, cumpre destacar que tramitam em desfavor do paciente outros procedimentos judiciais, a saber:
(i)

ação penal nº 1001963-80.2023.8.11.0020
, em que foi denunciado pela suposta prática de estelionato, com recebimento da denúncia em 09.05.2025 (id. 193055552);
(ii)

inquérito policial nº 1002194-80.2023.8.11.0029
, igualmente instaurado para apuração de estelionato; e
(iii)

carta precatória cível nº 1007086-39.2025.8.11.0004
, oriunda da Comarca de Lavras/MG, que também aponta, em tese, para a prática do referido delito.

Desse modo, mostra-se acertada a manutenção da prisão preventiva, sobretudo diante da demonstração, de forma robusta, da suposta prática reiterada da conduta criminosa.

Este Egrégio TJMT já decidiu que:

“(...) Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal,
com ênfase para o risco de reiteração delitiva
. Enunciado nº. 06 do TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. (...)”
(N.U 1005022-10.2021.8.11.0000, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 17.05.2021)

Acrescente-se que a suposta iniciativa de restituição parcial de valores, mesmo que verdadeira, não desnatura, por si, o caráter penal da conduta em apuração, tampouco é suficiente para infirmar os fundamentos que embasam a segregação preventiva.

Como bem observado na decisão denegatória da revogação, tais tratativas não excluem a necessidade de aprofundamento da instrução e de preservação da ordem pública, diante da gravidade dos fatos imputados.

Logo, não se vislumbra, por ora, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da interpretação do juízo singular no ponto.

Por outro lado, o impetrante sustenta que a existência de flagrante desproporcionalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente diante da concessão de liberdade provisória à
corré
Denise da Silva Couto, mediante fiança e monitoração eletrônica.

A alegação, contudo, não procede.

A decisão que revogou a prisão preventiva de Denise está devidamente motivada na situação processual específica da
corré
, notadamente em razão da presença de filho menor em comum com o paciente, com idade de oito anos, circunstância que atrai a aplicação do art. 318, V, do CPP.

Ademais, o juízo singular, ao substituir a prisão por medidas cautelares diversas, ponderou pela possibilidade de compatibilizar a tutela da ordem pública com as peculiaridades pessoais da acusada.

Não bastasse, importa ressaltar que, ao contrário do que se verifica em relação ao paciente, não há registros de outros procedimentos investigatórios ou ações penais em andamento contra Denise pela suposta prática de estelionato. A ausência de reiteração investigativa em seu desfavor
configura elemento de distinção relevante e concreto
, que fundamenta o tratamento jurídico diferenciado conferido a ela no curso da persecução penal.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento de que a extensão de benefício concedido à
corré
não se impõe quando não verificada identidade fático-processual entre os acusados:

“(...) Ademais, a extensão do benefício de liberdade provisória concedida ao corréu não é possível, uma vez que as particularidades constantes da decisão que concedeu a ordem são fatores e condições específicas do acusado beneficiado, e tais elementos não restaram demonstrados nos autos. (...)”
(STJ, HC n. 986.793/BA, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJEN 30.05.2025)

“(...) Não há falar em extensão de efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva de corréu quando não constatada a similitude das circunstâncias. (...)”
(TJMT, N.U 1006917-74.2019.8.11.0000, Relator Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 05.07.2019)

“(...) Se o paciente e os corréus não se encontram na mesma situação fático-processual, apresenta-se injustificável a extensão dos efeitos de acordão proferido em sede de Habeas Corpus (...)”
(TJMT, N.U 0011651-90.2016.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 04.03.2016)

O paciente, por sua vez, figura como investigado ou acusado em diversos procedimentos autônomos, conforme já destacado neste voto, o que respalda a conclusão de que a sua liberdade, neste momento processual, representa risco efetivo de reiteração delitiva e de abalo à ordem pública.

Não se trata, pois, de discricionariedade desarrazoada ou de violação ao princípio da isonomia, mas sim de decisão que observa a individualização das medidas cautelares à luz das circunstâncias concretas e dos antecedentes processuais de cada corréu.

Portanto, não se configura qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, tampouco afronta aos princípios constitucionais da proporcionalidade ou da igualdade, motivo pelo qual a tese recursal não comporta acolhimento.

Por fim, a segregação cautelar do paciente encontra respaldo não apenas na gravidade concreta dos fatos narrados, mas também na reiteração da conduta supostamente delituosa, apontada em diversos procedimentos investigatórios e ações penais em curso, conforme já detalhado neste voto. Além disso, os elementos constantes dos autos demonstram a atuação articulada e habitual do paciente na prática de supostos golpes envolvendo a venda fraudulenta de cartas de consórcio.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu que:

“(...) As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem pública (TJMT, Enunciado n. 43). Torna-se incabível a substituição da prisão pelas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal, se evidenciada a imprescindibilidade da medida constritiva para garantir a ordem pública. (...)”
(N.U 1013575-41.2024.8.11.0000, Relator Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, DJe 06.06.2024)

“(...) 3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos injustos penais supostamente praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que sua custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública. 4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. (...)”
(N.U 1025964-92.2023.8.11.0000, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 24.11.2023)

Diante desse contexto, a imposição de medidas menos gravosas não se revela proporcional ou suficiente, sobretudo porque não afastaria, de forma eficaz, o risco de reiteração delitiva nem asseguraria, com a mesma eficácia, a ordem pública.

O juízo de origem, ao manter a custódia cautelar, fez expressa referência à insuficiência das medidas alternativas, ressaltando, com base nos elementos concretos dos autos, que a liberdade do paciente representaria ameaça à coletividade e à credibilidade da Justiça.

Logo, ausente ilegalidade ou desvio na fundamentação da decisão combatida, não há como acolher a pretensão defensiva neste ponto.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025